Tribunal: TJES
Processo: 0031231-53.1999.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031231-53.1999.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER JULIANO TAMIASSO DA SILVA e outros

APELADO: ARMANDO NICOLETTI e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031321-53.1999.8.08.0011

APELANTES: WAGNER JULIANO TAMIASSO DA SILVA E ELISA ROSA TAMIASSO DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE ARMANDO NICOLETTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. LEI Nº 14.195/2021. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS EFETIVAS. MOROSIDADE JUDICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto em face de sentença que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado contra espólio, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve configuração da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença à luz da disciplina anterior e da nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021; e (ii) estabelecer se a atuação diligente dos exequentes e a morosidade inerente ao funcionamento do Judiciário afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executiva decorre de responsabilidade civil aquiliana, submetendo-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, conforme Súmula 150 do STF.

4. A prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973 e da redação original do CPC/2015, pressupõe inércia qualificada do exequente, não se configurando pelo mero decurso do tempo sem localização de bens.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC 1 (REsp nº 1.604.412/SC), reconhece a incidência da prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973, desde que caracterizada a inércia do credor e observado o contraditório.

8. No caso concreto, os exequentes promoveram sucessivas diligências ao longo da execução, inexistindo período de inércia apto a deflagrar a prescrição intercorrente sob o regime anterior à Lei nº 14.195/2021.

9. A Lei nº 14.195/2021 alterou substancialmente o art. 921 do CPC: não localizada a parte executada ou bens penhoráveis, o feito é suspenso automaticamente por 01 (um) ano, ficando suspensa também a prescrição. Encerrado o referido prazo, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, a qual apenas se interrompe com a citação efetiva do demandado ou a constrição frutífera de bens

10. O novo regime jurídico da prescrição intercorrente não se aplica retroativamente, mas incide nos processos em curso quando a execução infrutífera ocorre após a vigência da Lei nº 14.195/2021, conforme entendimento do STJ no REsp nº 2.090.768/PR.

11. Na hipótese, a primeira tentativa infrutífera de constrição sob a vigência da nova lei ocorreu em janeiro de 2022, suspendendo automaticamente a execução e a prescrição pelo prazo de um ano, iniciando-se posteriormente o prazo trienal da prescrição intercorrente.

12. O prazo prescricional, portanto, apenas se encerraria em janeiro de 2026, sendo posterior à sentença que extinguiu prematuramente o feito em fevereiro de 2025.

13. Ademais, antes do decurso do prazo prescricional, os exequentes requereram nova constrição patrimonial, com indicação de imóvel à penhora, pedido ainda não apreciado, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC.

14. A demora na apreciação dos requerimentos executivos decorre de entraves inerentes à máquina judiciária, não podendo ser imputada aos credores diligentes para fins de extinção do processo por prescrição. (Súmula 106, STJ)

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente, sob a disciplina anterior à Lei nº 14.195/2021, exige inércia qualificada do exequente, não se configurando quando demonstrada atuação diligente na busca da satisfação do crédito.

2. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/2021 aplica-se aos processos em curso quando a execução infrutífera ocorre após sua vigência, iniciando-se o prazo prescricional apenas após o período legal de suspensão.

3. A morosidade decorrente do funcionamento do Poder Judiciário e a pendência de apreciação de pedidos de constrição não autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente em prejuízo do credor diligente (art. 921, § 4º-A, do CPC e Súmula 106, STJ)

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 206, § 3º, V, 2.028 e 206-A; CPC, arts. 921, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 4º-A, 5º e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, CONHECER do recurso e CONFERIR-LHE PROVIMENTO para anular a sentenca e determinar o prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031321-53.1999.8.08.0011

APELANTES: WAGNER JULIANO TAMIASSO DA SILVA E ELISA ROSA TAMIASSO DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE ARMANDO NICOLETTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

WAGNER JULIANO TAMIASSO DA SILVA E ELISA ROSA TAMIASSO DA SILVA
em face da sentença (ID 13759945) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de
ESPÓLIO DE ARMANDO NICOLETTI
, extinguiu o feito sem resolução do mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 13759948), a parte apelante aduz, em síntese, que não se quedou inerte em qualquer momento para que houvesse a deflagração do prazo da prescrição intercorrente, tendo efetuado as diligências necessárias, indicando, inclusive, bem à penhora.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13759949.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se o cumprimento de sentença, de fato, deve ser extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, cumpre rememorar que a presente demanda consiste em cumprimento de sentença de condenação materializada pela obrigação de pagar constante às fls. 160/166, por meio da qual o ora apelado - Armando Nicoletti, hoje falecido - fora condenado nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido em parte para condenar o réu no pagamento das seguintes verbas:

à Elisa o valor de R$ 5.609,00, acrescidos de correção monetária e juros moratórios legais a partir da data dos desembolsos e do menor orçamento.

À Enedina pensão mensal vitalícia no valor equivalente a 60% de 1 salário mínimo, devida desde a data do sinistro, com observância aos valores estipulados pelo Governo Federal e dos juros moratórios a incidirem sobre as parcelas vencidas. À título de danos morais, o valor de R$ 18.000,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais até a data do efetivo pagamento.

À Wagner, indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 também acrescido de correção monetária e juros moratórios até a data do pagamento.

cirurgias e tratamento médico, fisioterápico e psicológico indicados como corretivos ou minorantes em fase de liquidação por arbitramento. Atingindo tal instituto a autora Enendina, gerará revisão da pensão fixada, para fins de redução ou exoneração de seu pagamento.

Constituição de capital, cuja renda assegure o pensionamento indenizatório

Custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, observada a complexidade e importância da causa, o grau de zelo e o tempo dispendido pelo profissional.

A fase executiva foi deflagrada em 07/02/2003 (fls. 168/171). Houve uma série de tentativas de localização de bens penhoráveis, as quais, contudo, revelaram-se infrutíferas. Encontra-se pendente, inclusive, apreciação de pedido de avaliação e penhora de bens indicados em 2022 pelos exequentes às fls. 331/342.

Sabe-se que, a teor da Súmula 150 do c. STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”. Nesse sentido, a pretensão executiva objeto da demanda decorre da responsabilidade civil aquiliana, submetendo-se, portanto, ao prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, subsumindo-se, ainda, à regra de transição do art. 2.028:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3o Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

No que tange à prescrição intercorrente, cumpre ressaltar que, conforme elucida o art. 206-A do Código Civil, essa
“observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 do Código de Processo Civil
”.

A rigor, o Código de Processo Civil de 2015 foi responsável por introduzir o instituto ao diploma normativo, passando a prever a prescrição intercorrente dentre as modalidades de extinção do feito executivo cível:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

O instituto foi regulamentado pelo artigo 921 do diploma normativo, cuja redação original era a seguinte:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º
sem manifestação do exequente
,
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

O C. STJ, em incidente de assunção de competência (IAC 1), reconheceu a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente às execuções iniciadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 - como a presente - nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

O fato, contudo, é que tanto o supramencionado precedente vinculante quanto as disposições legislativas originais concernentes à prescrição intercorrente
tinham como pressuposto básico para a fluência do prazo a

ausência de manifestação do exequente
,
sendo certo que o mero decurso do tempo sem localização de bens ou do próprio executado era insuficiente para o seu reconhecimento
.

Conforme se demonstrará a seguir,
os requerentes não quedaram-se inertes ao longo da demanda executiva, diligenciando sempre que intimados, no intuito de buscar a efetividade da execução.

Por certo, em 2021 houve alteração substancial nos regramentos da prescrição intercorrente em execuções civis, a partir de quando a atuação diligente do exequente, por si só, deixou de ser suficiente para obstar a fluência do prazo: não localizada a parte executada ou bens penhoráveis, o feito é suspenso automaticamente por 01 (um) ano, ficando suspensa também a prescrição. Encerrado o referido prazo, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, a qual apenas se interrompe com a citação efetiva do demandado ou a constrição frutífera de bens:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei 14.195/21 pode ser aplicado aos processos em curso nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.

2.
O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.

3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.

4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

5. Nos termos da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

7.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.

10. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

No caso em exame, entendo ser aplicável a premissa constante na alínea “a” do item 8 constante na Ementa supramencionada, de modo que o novo regime de prescrição intercorrente deve ser aplicável aos processos em que
“a execução infrutífera for posterior à nova lei
”. A título elucidativo, transcrevo excerto do voto condutor que originou a referida ementa:

[...] No entanto, a Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que
o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal, isto é, por um ano. Observa-se, desse modo que o termo inicial do prazo foi deslocado para momento anterior, facilitando a ocorrência da prescrição
.

Ou seja, pela nova redação, “logo que houver a situação de dificuldade na execução, já terá início a fluência do prazo prescricional – e, na sequência, haverá a suspensão do processo, e da prescrição, pelo prazo de 1 ano” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca...[et.al.] Comentários ao código de processo civil. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022).

Assim, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente:
“a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas substancialmente pela ausência de bens penhoráveis do executado ou de sua não localização” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 16. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 972-973).

[...]

Em síntese,
atualmente, iniciada a execução, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis dá início ao prazo da prescrição intercorrente. Essa não localização implica a suspensão da execução e do prazo da prescrição intercorrente, que já tinha iniciado.
Finalmente, o prazo da prescrição intercorrente voltará a fluir ao final do prazo de um ano de suspensão da execução. Transcorrido o prazo de prescrição da pretensão de direito material do credor, o juiz, depois de ouvida as partes, no prazo de quinze dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente extinguindo o processo, sem ônus para as partes. Tal é a disciplina atual da prescrição intercorrente no ordenamento jurídico nacional.

[...]

Partindo dessas premissas fundamentais, para o deslinde da questão de direito intertemporal, é preciso examinar quatro situações distintas. [...]

Em primeiro lugar, se o processo for posterior às modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 ou
se a execução infrutífera ocorrer quando já em vigor a nova lei, dúvida não há que será aplicável a lei nova, de modo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

[...]

Em segundo lugar,
se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 e ainda não tiver sido determinada a suspensão da execução por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, aplica-se a nova lei.

Isso significa que, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, deverá ser realizada nova tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, que, se infrutífera, dará início ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da nova redação do §4º do art. 921 do CPC
.

Em terceiro lugar, se o processo estiver em curso no momento da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, mas já tiver iniciado o transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos da redação original do §4º do art. 921 do CPC, não se aplicará a nova lei. Em outras palavras, se o prazo da prescrição intercorrente já havia sido deflagrado durante a vigência da disciplina anterior, continuará por ela regulado.

A partir das referidas premissas, na hipótese em apreço, verifica-se que não houve deflagração da prescrição intercorrente antes da vigência da Lei 14.195/2021, uma vez que, conforme exposto, sua fluência pressupunha a inércia do credor.

Afinal, da análise dos autos verifica-se que a ação executiva foi proposta dentro do prazo aplicável e que os executados sempre se manifestaram quando intimados, formulando requerimentos destinados à localização de bens da parte executada. É dizer: durante o indigitado período verifica-se que não houve
inércia do credor, de modo que, nos termos da legislação antiga,
o prazo da prescrição intercorrente não havia se iniciado
.

Noutro giro, já sob a vigência da nova sistemática da prescrição intercorrente, houve a realização de Bacenjud e Sisbajud infrutíferos (fls. 317/328-verso), sendo os exequentes devidamente intimados a seu respeito em 21/01/2022, a partir de quando, portanto, a execução suspendeu-se automaticamente pelo prazo de 01 (um ano), a teor do já mencionado art. 921, § 1º, do CPC. Superado o indigitado momento, de fato o prazo trienal de prescrição intercorrente teria sua fluência iniciada, e apenas se encerraria em 21/01/2026, isto é, momento posterior à própria sentença objurgada, prolatada em 13/02/2025.

O aludido fato, por si só, já demonstra a necessidade de anulação do comando judicial. Contudo, há outro elemento que também justifica a medida. Explico.

Logo após a intimação dos requerentes a respeito do insucesso das tentativas de constrição de bens, os exequentes apresentaram petição em 16/05/2022 requerendo a penhora de um imóvel localizado na cidade de Alegre (fls. 331/342),
a qual não foi apreciada até o presente momento
. Constata-se, portanto, que antes mesmo de encerrado o prazo prescricional, os exequentes formularam novo pedido de constrição, o qual não foi apreciado pelo Juízo
a quo
que, após digitalização dos autos, prolatou a sentença terminativa.

Desse modo, ainda que se considere a aparente iminência da prescrição intercorrente ao caso em exame, concluo que essa não pode subsistir, uma vez que, nos termos do § 4º-A do art. 921
“a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário
à citação e à intimação do devedor,
bem como para as formalidades da constrição patrimonial
, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual e fixados pelo juiz
”. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, a prescrição não pode ser reconhecida quando há evidente demora no trâmite processual por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. MOROSIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de execução de título extrajudicial (cheques) em que, após tentativas infrutíferas de penhora e localização do executado, foi determinada a suspensão e o arquivamento administrativo do feito. 2. A exequente foi intimada para manifestação sobre a prescrição intercorrente, e o juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente. 3. Irresignada, a exequente interpôs apelação cível, argumentando a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021, a ausência de sua inércia e a morosidade do Poder Judiciário, pugnando pela cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a Lei nº 14.195/2021, que alterou a disciplina da prescrição intercorrente, pode ser aplicada retroativamente a processos em curso; e (ii) verificar se houve inércia da exequente apta a configurar a prescrição intercorrente, considerando a morosidade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A citação inicial foi efetivada tempestivamente, interrompendo o prazo prescricional, conforme Súmula nº 106 do STJ, não havendo prescrição direta. 6.
A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não retroage, aplicando-se apenas aos atos processuais posteriores à sua vigência (26-8-2021), em respeito ao art. 14 do CPC. 7. A morosidade do Poder Judiciário na análise de petições ou na formalização de procedimentos expropriatórios não pode ser atribuída à exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. 8. A postulação da exequente para penhora de veículo, protocolizada em 21-5-2020 e deferida em 5-12-2022, demonstra ausência de desídia e interrompe a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4º-A, do CPC.
lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença combatida e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "
A Lei nº 14.195/2021 não retroage para fins de aplicação da prescrição intercorrente, e a morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada ao credor diligente.
"

---------

(TJSC; ApCiv 0303182-57.2014.8.24.0010; Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones; Julg. 11/11/2025; Publ. 04/11/2025)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. (A) IRRETROATIVIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.195/2021 NO REGIME DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE "A SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.195/2021, SEGUNDO A QUAL A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TEM COMO TERMO INICIAL A CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS, NÃO SE APLICA A SITUAÇÕES ANTERIORES AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA NORMA" (STJ, ARESP 2.421.802/PR). Necessária distinção do precedente firmado no julgamento do RESP 1.340.553/RS pela primeira seção do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da tese fixada no tema repetitivo 566/STJ a execuções civis não regidas pela Lei de execuções fiscais (Lei nº 6.830/80). Observância das tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do iac 01/STJ (RESP 1.604.412/SC) em relação aos atos processuais praticados sob a vigência do CPC/73 e da redação original do CPC/2015 àqueles praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021. (b)
prescrição executiva. Não configuração. Execução ajuizada dentro do prazo legal fixado para o seu exercício (lug, art. 70; Lei nº 10.931/2004, art. 44; CC, art. 903). Morosidade na efetivação da citação do executado não atribuível ao credor no caso concreto (CPC, art. 240, § 3º; Súmula nº 106/STJ). Demora por motivos inerentes ao funcionamento do serviço judiciário. Interrupção da prescrição que retroage à data da propositura da ação (CPC, art. 802, cabeça, e parágrafo único).
Prescrição intercorrente igualmente afastada no período posterior às alterações efetuadas pela Lei nº 14.195/2021. Prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação, desde que o credor cumpra os prazos previstos na Lei Processual ou fixados pelo juiz

(CPC, art. 921, § 4º-a). Recurso não provido. (TJPR; AgInstr 0049750-76.2025.8.16.0000; Lapa; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau; Julg. 15/11/2025; DJPR 18/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS REALIZADAS. MOROSIDADE DECORRENTE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. NÃO IMPUTAÇÃO AO CREDOR. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI Nº 14.195/2021. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. I. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor deixa de adotar diligências para obter a localização do devedor ou a satisfação de seu crédito no prazo equivalente ao da prescrição do título exequendo, consoante o enunciado da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal. II. A prescrição intercorrente exige a verificação cumulativa de suspensão formal do feito e posterior ausência de movimentação útil por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, não se configurando quando há constrição judicial ativa e cumprimento parcial da obrigação. III.
Não se imputa ao credor eventual demora decorrente de trâmites de cartas precatórias e atos a cargo do Judiciário, quando comprovada a formulação de requerimentos executivos aptos ao prosseguimento do feito. lV. A Lei nº 14.195/2021, ao conferir nova redação ao art. 921, § 4º, do CPC, fixando como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens penhoráveis, não retroage para alcançar atos anteriores à sua vigência.
(TJMG; AI 2563432-88.2025.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 04/11/2025; DJEMG 10/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - MOROSIDADE IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE PENALIZAÇÃO DA PARTE - SENTENÇA CASSADA.
-
A prescrição intercorrente é instituto jurídico que se traduz em uma sanção à inércia do exequente em promover as diligencias necessárias à satisfação de seu débito
-
Não se cogita de punição do exequente, por meio da extinção do feito em função da prescrição intercorrente, quando a morosidade na marcha processual decorre do próprio Poder Judiciário
- O princípio da razoável duração do processo não consiste em mera norma programática; ao contrário, ostenta caráter normativo e, portanto, cogente e de observância a todos que atuam no processo, incluindo o Poder Judiciário - Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 00146961620148130680 Taiobeiras, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 05/07/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

Diante do exposto, é forçoso concluir que a pretensão executiva não se encontra alcançada pela prescrição intercorrente, motivo pelo qual a cassação da sentença é medida que se impõe, eis que a extinção do feito neste momento revelou-se indevida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.